Tribunal: CARF
Processo: 10872.720221/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720221/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.430 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTIMAÇÃO
POR
VIA
POSTAL.
AUSÊNCIA
DE
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DO
RELATÓRIO
DE
RASTREAMENTO EMITIDO PELOS CORREIOS.
A prova da efetividade da intimação por via postal depende da exibição do
respectivo Aviso de Recebimento, não sendo suficiente para esse fim o
relatório de rastreamento emitido pelos Correios.
Sem a apresentação do Aviso de Recebimento ostentando a data e a assinatura
do recebedor, deve ser aplicado o disposto no inciso II, in fine, do §2o do artigo
23 do Decreto no 70.235, de 1972, considerando-se feita a intimação 15 dias
após a data da expedição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada pela recorrente
e determinar o retorno dos autos para que a DRJ examine as demais matérias nela abordadas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1082/1111) interposto face ao v. acórdão de
fls. 1060/1068, que, rejeitando a arguição de tempestividade, não conheceu da impugnação de
fls. 268/304, mantendo as exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720221/2018-20
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário de 2013, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 210//224.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Em foco impugnação contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro-RJ tendentes à
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurados na sistemática do Lucro Arbitrado, referentes ao quarto
trimestre civil de 2013, acrescidos de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros
moratórios.
Os autos de infração foram lavrados em 13/12/2018, operando-se a ciência da
autuada por via postal em 24 seguinte, mesma data em que também foram cientificados, como
responsáveis tributários, o Sr. Jaime Garcia Dias e Sra. Aline Coutinho Cabral Garcia, e
espelham crédito tributário no montante de R$ 26.210.262,15 (principal mais acréscimos de
multas e juros de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Termo de Verificação e Constatação Fiscal
do qual se extrai, em síntese, que a contribuinte foi intimada para apresentar o Livro Caixa em
vista da informação aposta na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) de que o
mesmo teria sido utilizado para apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica, qual seja, o lucro presumido, bem assim, a documentação comprobatória que desse
amparo à distribuição de lucros.
Referida peça também informa que concomitantemente à ação fiscal foram
efetuados procedimentos fiscais nas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) que
distribuíram lucros para a fiscalizada, quais sejam, SPE Residencial Townhouse By Lapa
Empreendimentos Imobiliários Ltda, SPE Residencial Townhouse By Copa Posto 5
Empreendimentos Imobiliários Ltda, SPE Residencial Townhouse By Copa Empreendimentos
Imobiliários Ltda e SPE Residencial Townhouse By Recreio Empreendimentos Imobiliários
Ltda, restando apurado que nenhuma delas, a exemplo da fiscalizada, teria apresentado
escrituração contábil.
Informa, ainda, que diante da ausência dessa escrituração o lucro da empresa foi
arbitrado nos moldes do artigo 530, inciso III, 532 e 537 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), assim como o
foram os lucros das SPEs, conforme processos administrativos números 10872.720095/2018-
11,
10872.720097/2018-01,
10872.720137/2018-14,
10872720139/2018-03
e
10872.720138/2018-51, sendo que nos respectivos lançamentos tomou-se em conta os valores
das receitas declaradas adicionadas das quantias consideradas omitidas decorrentes da falta de
comprovação da origem de depósitos bancários.
Também enuncia o Termo em comento que a exigência agora versada diz respeito
à tributação do excedente dos lucros distribuídos pelas SPEs com base nos valores das receitas
e distribuições declaradas nas respectivas DIPJs, ou seja, a parcela que ultrapassou os valores
legalmente considerados isentos, assim compreendidos os respectivos lucros resultantes do
arbitramento diminuídos de todos os tributos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS) que sobre os
mesmos incidiram. Além disso, no que condiz especificamente à parcela dos lucros
considerados legalmente isentos, observou-se que as distribuições não obedeceram ao limite do
quinhão societário pertencente à fiscalizada, no caso 60% (sessenta por cento) em cada SPE,
daí a exigência tributária sobre o excesso, considerado como doação e assim tributável na
donatária.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos, além dos preceptivos já
elencados, os arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 1988; arts. 2o, 3o 24, § 2o, da Lei no 9.249, de
1995; art. 48, § 8o, da Instrução Normativa SRF 93, de 1997; art. 536 do RIR/99; arts. 1o, 5o,
28, 44, inciso I e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996; arts. 997, 1007, 1008, 1009, 1184, § 2o,
1.188 e 1.189 do Código Civil (CC); art. 568 do Código de Processo Civil (CPC), c/c artigos
121, 124, inciso I, 128 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN); art. 22 da Lei no 10.684,
de 2003 e art. 28 da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 2013.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

Em 31/01/2019 a pessoa jurídica ingressou com impugnação por meio da qual
firma entendimento da necessidade de análise conjunta das exigências envolvendo as SPEs
(SPE Copa, SPE Copa Posto 5, SPE Lapa, SPE Recreio) e o sócio pessoa física Sr. Jaime
Garcia Dias em vista de fatos conexos, assim compreendidos a venda de unidades hoteleiras
gerando lucros nas SPEs, isentos na distribuição, além da necessária juntada dos processos, na
forma da Portaria RFB no 1.668, de 2016.
Em seguida suscita preliminar de nulidade dos autos de infração por cerceamento
do direito de defesa em vista de terem sido lavrados unilateralmente, sem abertura de espaço
para argumentos oponentes.
Também em preliminar, pugna pela nulidade do feito em razão do ferimento do
princípio constitucional do não confisco previsto no art. 150, IV da CF/88, como também a
ocorrência de bitributação/duplicidade da exigência, uma vez no presente processo e outra na
cadeia societária.
Ainda em preliminar, argumenta a nulidade do ato por se encontrar contaminado
de erro material em face do arbitramento do lucro quando existente escrita contábil, conforme
recibo gerado pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA) gerado
em 10/01/2018, formalmente entregue mediante protocolo aposto na data de 29/01/2018.
Outra razão preliminar suscitada é a nulidade do lançamento em vista do instituto
da decadência previsto nos artigos 150, § 4o e 173 do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto ao mérito, informa ter por atividade econômica a incorporação de
empreendimentos imobiliários, mas efetivamente são as SPEs as responsáveis pelo
desenvolvimento e execução das obras, as quais tributam as receitas com base no lucro
presumido sob regime de caixa e lhe distribuem lucros, todas com amparo em contabilidade
regular tempestivamente entregue em meio digital, conforme recibo já mencionado nas razões
preliminares.
Defende a isenção dos lucros recebidos asseverando que inexiste a figura de
excedentes passíveis de tributação, sem contar que as cifras envolvidas são totalmente
desconexas como, por exemplo, o caso da SPE Lapa na qual apurou-se imposto na ordem de
R$ 3.020.347,86 enquanto aqui é apontado que o tributo seria de R$ 746.372,51.
Em relação à tributação do lucro distribuído desproporcionalmente ao capital
social diz que os sócios pactuaram entre si a distribuição de forma equânime e sem discórdia,
de sorte que a autuação caracteriza discricionariedade, a par da não ocorrência do fato gerador
previsto no artigo 43 do CTN.
Reprisa que ocorreu a extinção do crédito tributário pela decadência prevista no
artigo 150, § 4o.
Pugna pelo não cabimento das pessoas dos sócios terem sido incluídas na
solidariedade tributária, haja vista que as apontadas infrações decorrem de arbitramento, uma
presunção, totalmente a descoberto de provas materiais.
Ao final, pediu a juntada por anexação dos processos, como também o aguardo do
encerramento das fiscalizações junto aos sócios; o acolhimento das preliminares e, no mérito, a
anulação dos autos de infração e o cancelamento do Termo de Solidariedade Passiva.

3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem não conhecer da impugnação de fls. 268/304 por reputá-la
intempestiva, em decisão assim ementada (fls. 1060/1068):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2013
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos que se fundamentar,
será apresentada no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento,
contudo, em existindo arguição de sua tempestividade impõe-se a apreciação deste específico
tema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual deduziu,
em breve resumo, as seguintes alegações (fls. 471/523):
 foi desprezada a prova material contundente apresentada às folhas 677,
reproduzida na folha 1067, qual seja: aviso de recebimento onde há
aposição da assinatura no dia do efetivo recebimento da correspondência;
 a falha no processo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em não
apor o carimbo, então alegada, não pode ser avocada para desprezar prova
de tamanha importância neste pleito, nem vicia o presente Aviso de
Recebimento;
 é dever de ofício do julgador baixar o processo em diligência para
saneamento, obrigação da qual declinou;
 cabe aqui a pergunta: qual a razão para o agente da Receita Federal não
anexar ao presente processo o Aviso de Recebimento? Quais os
verdadeiros motivos? É clarividente - óbvio que a data de 08/01/2019 está
corretíssima e não se pode argumentar com suspeição primária como o fez
o controverso julgador, carregado de parcialidade, sem sequer baixar o
processo em diligência para que o agente fiscal procedesse a juntada de
documento hábil (scaneamento do original) apto para formar a verdade
material, o que aos olhos da justiça fiscal nos parece o mais prudente;
 o agente da Receita Federal responsável pela alimentação do processo
somente anexou peças favoráveis ao lançador. Colacionou folhas na WEB,
a qual o julgador chamou de "relatório de rastreamento fornecido pelos
Correios", que não são consideradas provas de entrega de correspondência.
Sabe-se desde de sempre que tal informação na página WEB não é
fidedigna e que o funcionário contratado pelas franquias Correios não raro
ficam editando a página; nele não consta declaração de conteúdo e
nenhuma espécime de assinatura e nem tão pouco informações sobre o
remetente. Logo o julgamento foi baseado em um prova insuficiente no
mundo jurídico absolutamente precária;
 é prioridade absoluta que se baixe o processo em diligência à DRF Barra
da Tijuca para que se proceda a anexação do AR original à presente lide
(Scaneamento do AR original), procedimento que deveria ser ex-oficio
pelo julgador de primeira instância, pois é do conhecimento das
Delegacias de Julgamentos que os ARs são anexados em original
(mediante scaneamento);
 afirma o Decreto 70235/72 que o AR (aviso de recebimento) é peça hábil
para firmar convicção da entrega de correspondências (ciência). No CPC,
art. 247 estabelece que o agente dos Correios faça a entrega e que o
notificado assine o recibo. O fato da cópia (Scanner) não ter carimbo de
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

entrega indica simplesmente que o AR foi xerocopiado antes do carimbo,
no momento em que o agente dos correios se encontrava na recepção na
sede da empresa. É responsabilidade do agente dos correios apor o
carimbo e obrigação da empresa assinar o aviso de recebimento, fato do
qual a empresa não declinou;
 em dado momento a empresa e suas controladas passaram a adotar
cautelas maiores, haja vista as exações praticadas em excesso no curso das
ações fiscais. Assim, passou a xerocopiar os ARs nos quais davam-se
recibos. No caso em tela, fez uso em sua defesa, o anexando ao PAF;
 a Receita Federal é um órgão de grande credibilidade não carece
tergiversar sobre as provas com fito de punir o contribuinte. A verdade
material deve prevalecer;
 requer que o presente processo seja baixado em diligência em
complemento as provas absolutamente verdadeiras ocultadas pela Receita
Federal, sem a qual não se pode em mesa branca julgar a verdade dos
fatos. Mantendo oculto o AR original por parte da Receita Federal que seja
considerado o apresentado pelo contribuinte, fl. 677;
 roga ainda, com base nos mesmos argumentos, para que os ARs que
tentam imputar Solidariedade aos Sócios, apostos as fls. 675 e 676 sejam
também anexados em original como é praxe da RFB nos processos
administrativos. Em mesma diligência a RFB deve proceder a anexação
dos mesmos, inclusive;
 os três ARs foram acometidos pela mesma falha processual dos Correios
(EBCT) - sem aposição do carimbo. Contudo, a veracidade salta aos olhos
pois nos três ARs constam a declaração de conteúdo, o carimbo de
preenchimento do remetente RFB e a letra do agente de apoio que
preencheu o AR para envio ao Sujeito Passivo são absolutamente idênticas
não dando margem a questionamento;
 ademais, sabe-se que a RFB é a autora acusatória no processo cabendo a
ela cumprir plenamente o rito que é anexação do original (scaneamento do
original) para plenitude da prova;
 mantida a tergiversação, avoca-se desde já o In Dubio Pró Réu;
 sabe-se ainda que as orientações internas da RFB determinam a guarda em
dossiê digital dos originais, cujas provas são inexoráveis à validade o
Processo Administrativo Fiscal. Entre elas destacam-se o próprio auto de
infração quando assinado pessoalmente pelo Sujeito Passivo e o Aviso de
Recebimento (prova cabal da entrega com suas respectiva data de ciência);
 o presente auto de infração está afetado pela decadência. Portanto, deve ser
totalmente anulado.

5.É o relatório.

Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de
2013, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 210/224, cuja impugnação
oferecida pelo contribuinte não foi conhecida por ter sido reputada intempestiva pelo d. órgão
julgador a quo.
8.Compulsando-se os autos, verifica-se que os referidos autos de infração foram
lavrados em 13.12.2018 e encaminhados via postal em 14.12.2018 para Recorrente e para os
responsáveis solidários Aline Coutinho Cabral e Jaime Garcia Dias, na forma do Protocolo de
Postagem de fls. 233:

9.Entretanto, muito embora os respectivos Avisos de Recebimento não tenham
sido carreados aos autos, a entrega das intimações consta como foi feita em 24.12.2018,
conforme relatório de rastreamento extraído dos sites dos Correios (fls. 234, 237 e 240):
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

10.Desse modo, o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação de que
trata o inciso V do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, considerando o feriado natalino,
teria tido início em 26.12.2018 (4a feira), encerrando-se em 24.01.2019 (5a feira).
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

11.A peça defensiva, contudo, foi apresentada apenas no dia 31.01.2019 (fls. 266),
sob a alegação de que a entrega das intimações teria sido realizada apenas em 08.01.2019,
conforme cópias que a Recorrente teria feito por precaução dos Avisos de Recebimento no
momento em que os mesmos foram recebidos, como exemplifica a seguinte (fls. 677):

13.O v. aresto recorrido assim enfrentou a questão:
Como visto, trata-se de uma fotografia ou fotocópia/xerocópia do Aviso de
Recebimento, porém, sem o CARIMBO DE ENTREGA que é aposto pelos Correios no campo
próprio e sem a assinatura do carteiro, elementos que lhe atribuem validade.

14.De fato, como bem destacado pela r. decisão recorrida, as cópias dos Avisos de
Recebimento colacionadas pela Recorrente não reúnem elementos suficientes para convencerem
a respeito da efetiva data de entrega da correspondência, pois apresentam informações prestadas
unilateralmente pela parte, sem qualquer participação de agentes do serviço postal.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.430 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720221/2018-20

15.Todavia, também o relatório de rastreamento emitido a partir da página da
internet dos Correios, apesar de refletir indício quanto à entrega da intimação nas condições lá
descritas, não oferece o grau de certeza necessário da sua efetivação na data e local consignados,
não sendo possível ignorar a possibilidade, ainda que mínima, de erro.
16.Na verdade, o inciso II do artigo23 do Decreto no 70.235, de 1972, é de
meridiana clareza ao estatuir que a efetividade da intimação por via postal depende da “prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo”, vale dizer, ainda que exista
indício de que a intimação foi entregue, não há prova segura de que a mesma tenha sido recebida
pelo destinatário no local apropriado.
17.Nessas circunstâncias, sem a exibição do Aviso de Recebimento ostentando a
data de entrega e a assinatura do recebedor, deve ser aplicado o disposto no inciso II, in fine, do
§2o do indigitado artigo23 do Decreto no 70.235, de 1972, que soa:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze
dias após a data da expedição da intimação;
(...)

18.Conseguintemente, tendo a intimação sido expedida em 14.12.2018 (6a feira,
fls. 233), considera-se feita em 31.12.2018 (2a feira, 15 dias contados a partir do 1o dia útil
seguinte).
19.Já o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação, levando-se em conta
o feriado de ano novo, teve início em 02.01.2019 (4a feira), encerrando-se em 31.01.2019 (5a
feira).
20.Portanto, a impugnação apresentada em 31.12.2019 foi tempestiva e, por via de
consequência, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador de 1a instância para
julgamento das demais questões nela suscitadas.
DISPOSITIVO
21.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao Recurso
Voluntário para, reconhecendo a tempestividade da impugnação apresentada pela Recorrente,
determinar a baixa dos autos para que a DRJ examine as demais matérias nela abordadas.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 1122
DF CARF MF
Original